Tribunal: TJDFT
Processo: 0715046-61.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0715046-61.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NELSILES DE ASSIS RECORRIDO: CRISTIANO ROSA PITANGA DECISÃO Na origem foram julgados de forma simultânea os processos n. 0715046-61.2024.8.07.0006 e 0716699-98.2024.8.07.0006. Contra a sentença foi interposto somente um Recurso Inominado, no processo n. 0715046-61.2024.8.07.0006. No segundo processo foi certificado o trânsito em julgado e iniciado o cumprimento de sentença. Todavia, em razão da unicidade recursal, somente era necessário a interposição de apenas um recurso. Nesse sentido, o seguinte precedente: TJDFT, RI n. 0722048-86.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 19.08.2024. Mencionado entendimento encontra-se alinhado com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: "nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois, o que se ataca é a decisão que é una" (REsp 230.732/MT, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2005, DJ 01/08/2005, p. 437), reforçado no julgamento do AgInt no REsp 1665831 / DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, j. 29.06.2020. Dessa forma, oficie-se ao juízo de origem para que encaminhe o processo n. 0716699-98.2024.8.07.0006, o qual será julgado de forma simultânea pelo Colegiado. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.